Tribunal: TJBA
Processo: 0508688-91.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508688-91.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS APELADO: JOAB GOMES DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA EM RESOLUÇÕES DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 6º DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 876 DO STJ E SÚMULA 558 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL OU EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR TAL FUNDAMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não indicação do CPF do executado na petição inicial, conforme exigência prevista em resoluções do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do executado na petição inicial da execução fiscal constitui vício capaz de ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 6º da Lei nº 6.830/80, os requisitos da petição inicial da execução fiscal são taxativos, não se incluindo entre eles a obrigatoriedade de indicação do CPF ou CNPJ do executado, sendo suficiente a instrução da inicial com a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 876 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que não é possível extinguir execução fiscal ou indeferir a petição inicial pela ausência de indicação do CPF, RG ou CNPJ do executado, por se tratar de requisito não previsto na Lei de Execuções Fiscais. 5. A Súmula 558 do STJ consolida esse entendimento ao dispor que a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida sob tal fundamento. 6. As resoluções do Conselho Nacional de Justiça possuem natureza administrativa e não podem inovar na ordem jurídica nem criar requisitos processuais não previstos em lei federal, razão pela qual não se admite a extinção do processo com base exclusiva em tais atos normativos. 7. Configurada a violação a precedente vinculante e à legislação federal, impõe-se a desconstituição da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença desconstituída. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do CPF, RG ou CNPJ do executado não constitui requisito da petição inicial da execução fiscal, nos termos do art. 6º da Lei nº 6.830/80. 2. É vedada a extinção da execução fiscal ou o indeferimento da petição inicial com fundamento exclusivo na falta desses dados cadastrais, ainda que invocadas resoluções administrativas.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 927, III, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.686.659/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Tema 876, j. 28.11.2018; STJ, Súmula 558. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0508688-91.2017.8.05.0256, em que figura como Apelante o Município de Teixeira de Freitas e como Apelado Joab Gomes de Souza, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator